Tribunal: TJMT
Processo: 1017076-94.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017076-94.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SONIA REGINA GONCALVES - CPF: 299.990.301-49 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Liquidação de sentença. Diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV. Servidora municipal admitida após reestruturação da carreira. Lei municipal 568/1999. Ausência de nexo causal com a conversão monetária de 1994. Liquidação zero. Coisa julgada preservada. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença por arbitramento que reconheceu a inexistência de valores devidos a servidora pública municipal, declarando “liquidação zero” em execução derivada de ação coletiva que reconheceu, em tese, o direito à recomposição de perdas decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença que reconheceu a inexistência de valores devidos em liquidação individual viola a coisa julgada formada na ação coletiva que reconheceu o direito à revisão da conversão monetária; e (ii) se servidora pública municipal admitida após reestruturação remuneratória da carreira possui direito à incorporação de diferenças decorrentes da conversão da URV.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença destina-se à quantificação individual do direito reconhecido no título executivo, sendo possível concluir pela inexistência de crédito quando ausente prejuízo patrimonial concreto, hipótese que não caracteriza violação à coisa julgada.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 561.836, com repercussão geral (Tema 5), firmou entendimento de que a incorporação de diferenças decorrentes da conversão da URV possui como termo final a reestruturação remuneratória da carreira do servidor.

5. A Lei Municipal 568/1999 promoveu ampla reorganização administrativa e remuneratória no âmbito do Município de Sinop, instituindo novo plano de cargos, carreiras e vencimentos, circunstância que configura reestruturação apta a absorver eventuais defasagens remuneratórias anteriores.

6. Servidora admitida no serviço público municipal no ano de 2002 ingressou já sob a égide do novo regime remuneratório instituído pela referida lei, inexistindo nexo causal entre a conversão monetária ocorrida em 1994 e eventual perda salarial.

7. A conclusão pericial acerca de suposta diferença remuneratória não vincula o julgador quando baseada em premissas jurídicas incompatíveis com o regime jurídico aplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, VI; CPC, arts. 4o, 509 e 510.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.09.2013 (Tema 5/RG); STJ, AgInt no REsp 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 24.04.2023; TJMT, Apelação n. 1026714-49.2023.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso Inominado

interpost
o

em face
da sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1017076-94.2020.8.11.0015, que julgou extinta a liquidação de sentença, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV ("liquidação zero"), extinguindo o processo com resolução de mérito.

Nas razões recursais, a apelante requereu a reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento da liquidação e o reconhecimento do crédito, sustentando que o cargo ocupado (Auxiliar de Enfermagem)
e
existia antes da Lei Federal n. 8.880/94, tendo sido criado pela Lei Municipal n. 295/93 e apenas reestruturado pela Lei n. 568/99.

Argumentou que a perícia contábil apurou perda remuneratória no percentual de 11,98% e que a reestruturação posterior não possui o condão de compensar as perdas de URV, por serem verbas de natureza jurídica distinta, apontando ainda a existência de decisões favoráveis em casos idênticos na mesma Comarca (
Id
350045890).

Em sede decontrarrazões, o Município de Sinop manifestou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que o cargo da recorrente foi criado ou reconfigurado pela
Lei n. 568/1999, inexistindo nexo temporal com a URV, ou subsidiariamente, que houve absorção das diferenças pela reestruturação remuneratória, arguindo ainda a prescrição quinquenal (
Id
350045893).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, observa-se que a parte interpôs recurso inominado.

Embora seja tecnicamente correto que o recurso cabível contra sentença proferida em procedimento comum seja a apelação, e não o recurso inominado, a mera denominação equivocada da peça recursal não constitui, por si só, motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, desde que preenchidos os requisitos essenciais de admissibilidade.

O princípio da fungibilidade recursal, consagrado pela doutrina e jurisprudência, permite o aproveitamento de recursos interpostos de forma equivocada, desde que: (i) não haja erro grosseiro; (ii) não haja má-fé; (iii) estejam presentes os requisitos do recurso correto; e (iv) haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

No caso concreto, embora o Recorrente tenha denominado sua peça como “Recurso Inominado”, todos os requisitos formais e materiais da apelação foram rigorosamente observados, conforme dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Analisando a peça recursal apresentada (Id 350045890), verifica-se que: há correta identificação e qualificação das partes, há exposição detalhada dos fatos e do direito, com narrativa completa da tramitação processual e dos fundamentos jurídicos que embasam a pretensão recursal, há fundamentação específica das razões do pedido de reforma, com indicação precisa dos pontos da sentença que se pretende modificar, acompanhada de argumentação jurídica substancial, há formulação expressa de pedido de nova decisão, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ademais, o recurso foi interposto tempestivamente e dentro do prazo legal, demonstrando que o equívoco se limitou à nomenclatura da peça, sem qualquer prejuízo ao exercício do direito de recorrer ou à compreensão da pretensão recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o mero equívoco na denominação da peça recursal não justifica sua inadmissibilidade, quando presentes todos os requisitos do recurso adequado. Nesse sentido:

O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp n. 1982755 RJ 2022/0025625-4, Rel. Min. Humberto Martins, T2 - Segunda Turma, j. 24.4.2023)

Este precedente do Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que a denominação equivocada da peça recursal não obsta seu conhecimento quando presentes todos os requisitos formais e materiais do recurso adequado. O que importa é a substância do ato processual, e não sua mera rotulação.

Ademais, o princípio da primazia da resolução do mérito, consagrado no art. 4o do CPC, impõe que questões meramente formais não devem constituir óbice ao exame do mérito recursal, especialmente quando não há prejuízo à parte contrária ou ao regular desenvolvimento do processo.

No mesmo sentido, o princípio da instrumentalidade das formas orienta que os atos processuais devem ser aproveitados sempre que atingirem sua finalidade essencial, ainda que apresentem vícios formais, desde que não haja prejuízo às partes.

Portanto, não se vislumbra erro grosseiro na hipótese, mas mero equívoco na denominação da peça, plenamente sanável mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, devendo o recurso ser conhecido como Apelação Cível.

Superada a questão preliminar, o objeto do recurso visa analisar se a Apelante, servidora pública municipal admitida em 2002, possui direito a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), ocorrida em 1994, considerando a existência de lei municipal de 1999 que reestruturou a carreira.

O cerne da controvérsia reside em definir se a sentença que extinguiu a fase de liquidação, por reconhecer a inexistência de crédito em favor da Apelante ("liquidação zero"), ofendeu a coisa julgada material formada no processo de conhecimento.

Desde logo, é imperioso assentar a correta distinção entre o título executivo judicial e sua liquidação. A sentença proferida na ação coletiva, transitada em julgado, estabeleceu uma norma jurídica concreta, reconhecendo o direito abstrato dos servidores do Município de Sinop à correta conversão de seus vencimentos em URV.

Contudo, o próprio título judicial foi claro ao condicionar a existência de um crédito pecuniário à verificação, em fase de liquidação, de uma efetiva perda salarial para cada servidor individualmente considerado.

Nesse diapasão, a fase de liquidação não se presta a rediscutir o direito em si, já acobertado pela imutabilidade da coisa julgada, mas a aferir sua exata dimensão quantitativa, o que inclui a possibilidade de se concluir pela sua inexistência no caso concreto.

A "liquidação zero" não representa uma negativa ao direito declarado, mas sim a constatação de que, para aquele credor específico, o direito abstratamente reconhecido não resultou em prejuízo patrimonial a ser indenizado.

A sentença recorrida, ao concluir pela inexistência de valores devidos à Apelante, não violou a autoridade da coisa julgada, mas, ao contrário, deu cumprimento à coisa julgada ao realizar a análise fática individualizada que o próprio título exequendo determinou.

Superada a questão processual, passo à análise do mérito propriamente dito, que exige a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836, com repercussão geral reconhecida (Tema 5).

Naquela oportunidade, a Suprema Corte estabeleceu, de forma inequívoca, que o direito à incorporação de perdas salariais decorrentes da conversão da URV possui um limite temporal, que é o momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória:

I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.

A lógica subjacente a essa decisão é a de que uma reestruturação de carreira, ao estabelecer novos padrões de vencimentos, novas grades e novas atribuições, cria um regime jurídico remuneratório autônomo, que absorve e supera eventuais defasagens do sistema anterior. Não se trata de mera compensação com reajustes anuais, mas da extinção do próprio fundamento da dívida, uma vez que o padrão salarial que sofreu a conversão equivocada deixa de existir, sendo substituído por um novo.

Conforme se extrai dos autos, o Município de Sinop editou a Lei Municipal n. 568, de 25 de outubro de 1999, que dispôs sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos municipais.

Uma análise da referida norma evidencia que não se tratou de um mero reajuste, mas de uma profunda e completa reorganização administrativa e remuneratória, com a criação e extinção de cargos, estabelecimento de novas tabelas de vencimentos e novas regras de progressão. Tal ato normativo se amolda perfeitamente ao conceito de "reestruturação remuneratória" adotado pelo STF.

Assim, estabelece-se o silogismo jurídico: a Suprema Corte fixou que a reestruturação da carreira é o termo final do direito às diferenças de URV; a Lei Municipal n. 568/1999 promoveu a reestruturação da carreira dos servidores de Sinop. Logo, a vigência desta lei constitui o marco temporal final para o pagamento de qualquer diferença relativa à URV no âmbito daquele município.

Observa-se que a apelante ingressou no serviço público após a reestruturação. Conforme se depreende da Portaria de Nomeação, Termo de Posse e Termo de Entrada em Exercício, a servidora ingressou no serviço público municipal em 02 de setembro de 2002, para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Ora, seu ingresso se deu quase três anos após a reestruturação da carreira promovida pela Lei n. 568/1999. Isso significa que a Apelante foi admitida sob a égide de um sistema remuneratório já reorganizado, que não guardava mais relação direta com os padrões vigentes em 1994, época da conversão monetária. Sua remuneração inicial e toda a sua evolução funcional foram regidas por este novo diploma legal.

Dessa forma, a Apelante não sofreu um decesso remuneratório decorrente da conversão do Cruzeiro Real para a URV em 1994, pois seu vínculo com a Administração Pública sequer existia naquele momento, e o padrão remuneratório do cargo em que foi investida já era o reestruturado. Falta, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da Administração em 1994 e um suposto prejuízo à Apelante.

O argumento de que o cargo já existia na legislação de 1993 não altera essa conclusão. Ainda que um cargo com nomenclatura semelhante existisse, a reestruturação de 1999 criou um novo regime jurídico e remuneratório para ele. A Apelante foi contratada sob este novo regime, não sob o antigo.

Neste sentido:

A servidora ingressou no serviço público após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Municipal no 568/1999, que revogou diplomas anteriores e instituiu novo quadro funcional e remuneratório. A jurisprudência do STF, no Tema no 5, firmou entendimento de que a reestruturação da carreira, ainda que anterior ao ingresso no serviço público, impede o surgimento de direito à incorporação da diferença de 11,98% decorrente da conversão monetária. Não se configurando situação jurídica abarcada pelo título executivo coletivo, inviável a apuração de valores em sede de liquidação. (TJ-MT - Apelação Cível: 10267144920238110015, Relator.: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

No que tange ao laudo pericial que teria apontado perdas, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao não se vincular à perícia. O juiz não está adstrito ao laudo, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, especialmente quando a conclusão pericial parte de premissas jurídicas equivocadas.

A perícia, no caso, realizou um cálculo aritmético hipotético, mas que é juridicamente irrelevante, pois, como demonstrado, a Apelante não detém o direito material a ser quantificado.

A alegação de violação à isonomia, com base em outra decisão judicial, não prospera. O controle jurisdicional não se faz por comparação entre julgados de primeiro grau, mas pela aplicação correta do direito e da jurisprudência dos Tribunais Superiores ao caso concreto.

Ademais, não há nos autos elementos para aferir se a situação fática do servidor no processo paradigma era idêntica à da Apelante, sendo plenamente possível, por exemplo, que aquele servidor tenha ingressado no serviço público antes da reestruturação de 1999.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade. O reconhecimento da "liquidação zero" não ofende a coisa julgada, mas decorre da análise concreta do caso da Apelante, que, tendo ingressado no serviço público municipal após a reestruturação da carreira promovida pela Lei n. 568/1999, não possui direito a qualquer diferença remuneratória oriunda da conversão da URV em 1994.

Por fim, a apelante invoca o princípio da segurança jurídica, citando precedentes do TJMT que teriam reconhecido o direito de servidores em situação semelhante à sua.

Ocorre que os precedentes citados pela apelante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, em que não se verificou a premissa fática do ingresso posterior à reestruturação ou a análise detalhada da legislação municipal específica.

No caso dos autos, como já demonstrado, a Apelante ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem e sua admissão ocorreu em 2002, data posterior à vigência da Lei Municipal n. 568/1999, diploma legal que promoveu a reestruturação da carreira e absorveu eventuais passivos, o que afasta o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Ademais, o princípio da segurança jurídica não pode ser invocado para contrariar a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5, que estabelece claramente que a reestruturação remuneratória constitui o termo final para a incorporação de tais parcelas, não havendo lastro para estender tal direito a quem ingressou no serviço público já sob o novo regime jurídico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026